Tribunal: TJSP
Processo: 2075869-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075869-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é paciente MAIKI
WESLEY DA SILVA e Impetrante PEDRO COVRE NETO, é impetrado M. M. JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA DO FORO DE PEDERNEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2075869-37.2020.8.26.0000
Comarca:
PEDERNEIRA
Impetrante:
PEDRO COVRE NETO
Paciente:
MAIKI WESLEY DA SILVA
Voto no:
28408
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico -
Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de
autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão -
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes e as
circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente
estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A
soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da
traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo,
de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à
saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando,
em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória - Pedido de prisão domiciliar amparado
na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não
restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente
seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro
do estabelecimento prisional Lado outro, não se ignora que a
pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil
tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública,
visto que demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade Como
sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade,
ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a
população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto
que contaria com meios para isso É preciso destacar que não se
descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém,
a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva
a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com
aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição
Federal Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado PEDRO COVRE NETO, em favor de MAIKI WESLEY DA
SILVA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Pederneira/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que decretou a prisão preventiva do mesmo. Afirma que
não estão presentes os elementos autorizadores da prisão, previstos no artigo
312, do Código de Processo Penal, sendo que a referida decisão se mostra
insuficientemente fundamentada, não podendo o cárcere basear-se somente na
gravidade em abstrato do delito.
Por fim, afirma que o paciente é portador ostenta
saúde frágil e, diante das notícias sobre o crescimento acelerado do Corona
vírus (COVID 19), encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante das
precárias condições do Centro de Detenção que está custodiado e por pertencer
ao grupo de risco.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, ou ainda, a aplicação de
algumas das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar foi indeferida (fls. 37/39). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 42/46) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
49/53).
É o relatório.
O writ não prospera.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar
amparado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez
que o delito praticado pelo paciente não fora cometido mediante violência ou
grave ameaça, ressalto que o paciente não é idoso e, em que pese as
alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
prisão domiciliar, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de
saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que ele está acometido de
doença grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
no qual se encontra recolhida, não sendo demais lembrar que o writ consiste
numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual,
ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Quanto ao mais, colhe-se dos autos que, em data
incerta, porém certamente até o dia 29 de outubro de 2019, nesta cidade e
Comarca, MAIKI WESLEY DA SILVA, LAIS LORENCETTI PAGLIANO
e VITOR WILLIAN FONSECA DA SILVA associaram-se, com o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Também noticiam os autos que, no dia 29 de
outubro de 2019, por volta de 17h59min, na Rua Rodolfo Cantarin, no 3828,
nesta cidade e Comarca, MAIKI WESLEY DA SILVA e LAIS
LORENCETTI PAGLIANO tinham em depósito, para fins de tráfico, 15
porções de cocaína pesando 11,33g; e uma porção de maconha pesando
3,22g, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16 dos autos de origem), auto
de constatação preliminar (fls. 17/18 dos autos de origem) e laudo pericial
(fls. 124/126 dos autos de origem).
Por fim, noticiam os autos que, nas mesmas
condições de tempo acima narradas, na Rua Rodolfo Cantarin, no 3856, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
7
cidade e comarca, VITOR WILLIAN FONSECA DA SILVA tinha em
depósito, para fins de tráfico, 180 porções de cocaína pesando 142g, drogas
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão (fls. 15/16 dos autos de origem), auto de constatação
preliminar (fls. 17/18 dos autos de origem) e laudo pericial (fls. 124/126 dos
autos de origem).
Segundo se apurou, os denunciados, em data
incerta, associaram-se para a prática do tráfico de drogas. Os entorpecentes
eram preparados na casa de VITOR e, depois de prontos, repassados ao primo
MAIKI, que os vendia na sua residência. Eventualmente, LAIS assumia a
posição de vendedora. Na data dos fatos, policiais civis e militares, munidos
de mandado de busca e apreensão, deslocaram-se para a casa de MAIKI e
LAIS, local em que também estava VITOR. Com MAIKI foi encontrada a
quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas diversas, localizadas no bolso
traseiro da sua bermuda. Após diligências realizadas na referida casa, os
policiais encontraram, na cozinha, sobre a mesa, uma porção de maconha. Na
cômoda da sala, foram encontradas quatro porções de cocaína e, no quarto de
MAIKI, oito porções da droga. Já no carro de MAIKI foram localizadas três
porções da droga e, no quarto da sogra dele, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais) em espécie. O restante das drogas e dos valores foram localizados na
sala e no quarto. Já na residência de VITOR, foram localizados, dentro de um
balde, 180 porções de cocaína e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), na
cômoda do quarto. A grande quantidade de droga e dinheiro apreendidos, a
forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias em que
ocorreram as prisões denotam que os investigados estavam associados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
8
tráfico, e que as drogas se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes.
Conquanto o paciente tenha negado a prática
delitiva (fls. 06/07 dos autos de origem), os depoimentos dos policiais
envolvidos na prisão (ANIZETE AMARO SANTANA e ALEX RUIZ
FRANCISCO, fls. 02/03 dos autos de origem) dão conta da prática do crime
constante na denúncia e, principalmente, confirmam a apreensão dos
entorpecentes citados no auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 dos autos
de origem e laudo de constatação de fls. 17/18 dos autos de origem.
Analisando o feito em comento, nota-se que há
indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da custódia, vez
que há nos autos indícios de que o paciente era o responsável pelos
entorpecentes apreendidos os quais eram destinados para a prática reiterada
do tráfico de drogas.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e
autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos
que causam intranquilidade à sociedade, temerária a soltura do paciente neste
momento, até porque, a natureza e a gravidade dos delitos atribuídos a ele,
bem como as próprias circunstâncias que envolvem os crimes, recomendam a
custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Aliás, a concessão de liberdade provisória do
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Os
crimes
aqui
tratados
têm
suas
particularidades, uma vez que o paciente MAIKI estava associado aos demais
corréus para praticarem o tráfico de drogas, eis que de maneira estável e
aberta participavam da difusão do vício, em drogas diversas, inclusive, de
potencial letalidade, mostrando atingir um número muito maior de usuários,
com animus lucrandi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Assim, a apreensão de significativa quantidade e
natureza da droga (maconha e cocaína) e quantia em dinheiro apontam para
estabilidade e profissionalismo, de modo que a gravidade do crime e
periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas
do crime no momento do flagrante justificam a mantença do paciente no
cárcere.
Como já mencionei em outras oportunidades, o
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar
famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Dessa forma, desinteressam os predicados
costumeiramente alardeados, que não são franquia para a grave
criminalidade, sendo a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública, posto que com a concessão da liberdade provisória ao
paciente, há risco de o paciente cometer novos ilícitos colocando em risco a
saúde de outras pessoas.
E ao contrário do que alega a defesa, o
magistrado justificou suficientemente o decreto de prisão preventiva
(fls.24/26), destacando que da gravidade dos delitos em tese cometidos pelo
paciente, bem como das circunstâncias que envolvem os fatos, emerge a
necessidade da prisão cautelar.
De
fato,
a
significativa
quantidade
de
entorpecentes sugere que ele se dedica de forma habitual às atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
11
criminosas, sendo, pois, forçoso reconhecer que o paciente faz da prática
delitiva seu meio de vida, denotando a sua periculosidade, tudo a demonstrar
a evidente necessidade da custódia cautelar como forma de garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e correta aplicação da lei penal,
pois em liberdade, a par de perpetuar a prática delitiva nefasta do crime de
tráfico de drogas para qual se estruturara pode se evadir do distrito da culpa a
fim de se furtar à aplicação da lei penal.
Por outro lado, considerando que as medidas
cautelares previstas pela Lei no 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, “à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
ou acusado” (artigo 282, II, do Código de Processo Penal), forçoso concluir
que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma das medidas preventivas se
mostram suficientes para garantir a ordem pública, correta aplicação da lei
penal e a conveniência da instrução criminal.
Com efeito, a eficácia das demais cautelares, por
importarem em diminuta fiscalização sobre a rotina do paciente, durante o
trâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e merecedor de confiança
do Juízo, hipótese que não se verifica presente, como acima explicado.
Assim sendo, presentes os requisitos legais para
a decretação da prisão preventiva do paciente, não há como se lhe conceder
liberdade provisória, razão pela qual necessária e proporcional a manutenção
da custódia preventiva.
A decisão está amparada em legislação vigente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
12
aliás, o Juízo bem salientou que se trata de proteção eficiente de bem jurídico
relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de
entorpecentes acarreta atualmente na sociedade, de modo que não vejo razão
para a alegação de ausência de fundamentação adequada.
Dessa forma, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Assim, a manutenção da custódia se encontra
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a
finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas de
persecução criminal.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso seja solto, retornará à comunidade local
e dará continuidade à disseminação de drogas ali, bem como à aplicação da
lei penal, evitando a fuga do distrito da culpa para obstaculizar o
cumprimento de eventual pena em caso de eventual condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075869-37.2020.8.26.0000 -Voto no
13
A manutenção da prisão do paciente, portanto,
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator